Tribunal: TJES
Processo: 5010917-35.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010917-35.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: NECI DE ASSIS GERALDINO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS IN RE IPSA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVAÇÃO DANO MORAL CONFIGURADO. A PARTE AUTORA QUE TEVE SEU NOME CADASTRADO NOS BANCOS DE DADOS DAS REQUERIDAS SEM QUE HOUVESSE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, ALAGANDO TER FERIDO SUA IMAGEM E SEU HISTÓRICO DE CADASTRO POSITIVO, POR ISSO, REQUER A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
:
“JULGO PROCEDENTE EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS. CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A AUTORA, NO IMPORTE DE R$ 8.000,00”.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA SERASA S/A PLEITEANDO REFORMA DA SENTENÇA GUERREADA EM SUA INTEGRALIDADE, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS, BEM COMO, PELA REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO, PARA PATAMAR MAIS CONDIZENTE COM A REALIDADE DOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONHECIDO E INDENIZÁVEL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)